Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706269-27.2019.8.07.0018 AGRAVANTES: LUCIANO FIDELES DE BRITO, BHC COMÉRCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO LUCIANO FIDELES DE BRITO e BHC COMÉRCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA – EPP se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente nomina seu apelo como agravo interno e o alicerça no artigo 1.021 do CPC. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que, nas razões da insurgência, ataca os fundamentos do juízo de admissibilidade, bem como o endereça ao STJ. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo na análise do recurso. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018